Tribunal: TJBA
Processo: 2003552-47.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003552-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ROBERTH BRITO VASCONCELOS Advogado(s): DILTON SILVA ROCHA JUNIOR, PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU A CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 20 (VINTE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 14 (CATORZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL NA HIPÓTESE SOB EXAME. ALEGADA EXISTÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, QUE ACOMETEM A SAÚDE PSIQUÍCA DO ORA AGRAVANTE, QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM ARGUMENTO APTO PARA O DEFERIMENTO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. MODALIDADE DE PRISÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DE INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. SITUAÇÃO NÃO OBSERVADA NO CASO EM TELA, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS FÓLIOS, COMO BEM DESTACADO PELA DECISÃO RECORRIDA E PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EM SEDE OPINATIVA. MEDIDA DE SEGURANÇA INAPLICÁVEL NO CASO EM TELA. GRAU DE COMPROMETIMENTO MENTAL QUE, NA SITUAÇÃO SOB ANÁLISE, NÃO ACARRETA A CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO, NA AVALIAÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DA PARTE, PARA AFERIR A INCIDÊNCIA DOS ARTS. 26 E 98 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISUM FUSTIGADO QUE REVELA-SE CONCRETAMENTE MOTIVADO NO QUE CONCERNE À CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO APENADO, ORA AGRAVANTE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. OPINATIVO QUE DESTACA A VIABILIDADE DE TRATAMENTO DO REEDUCANDO PELO SISTEMA PRISIONAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O DEFERIMENTO DOS PLEITOS FORMULADOS IN CASU. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Roberth Brito Vasconcelos, conta decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu os pleitos formulados pelo Apenado, ora Recorrente, concernentes à prisão domiciliar e à conversão da pena em medida de segurança. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Cinge-se dos fólios que o ora Agravante fora condenado ao cumprimento da pena restritiva de liberdade de 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 14 (catorze) dias, em regime prisional inicial fechado, pela prática de diversos delitos, dentre eles, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. No bojo da Execução Penal nº 2003157-89.2024.8.05.0001, restaram elaborados pelo Reeducando pedidos de prisão domiciliar e conversão da pena em medida de segurança, tendo sido tais pleitos indeferidos pelo Juízo a quo. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. A Douta Magistrada de piso entendeu, na situação em espeque, que “a conversão da pena em medida de segurança ao semi-imputável, embora possível, não é obrigatória e somente deve ser aplicada quando há um elevado grau comprometimento mental [...] o que não ocorre no caso dos autos [...].” Noutra baila, consignou o Juízo da Execução que o Apenado “vem recebendo medicação e atendimento psiquiátrico, evidenciando ser possível o seu tratamento dentro da unidade prisional”, de modo que a prisão domiciliar revela-se inviável na hipótese sub examine. Inconformado, o Reeducando manejou o presente Agravo, aduzindo, em resumo, que os documentos acostados aos autos “não deixam dúvidas quanto à gravidade, à permanência e à necessidade de tratamento contínuo e especializado fora das condições ordinárias de existência no estabelecimento prisional”, o que enseja a concessão da prisão domiciliar. Argumenta, outrossim, que “a manutenção da pena privativa de liberdade — sobretudo em regime fechado — mostra-se inadequada, desproporcional e contrária a todo o acervo técnico pericial”, salientando, a esse respeito, que “A conversão da pena em medida de segurança não representa benefício indevido, mas sim, uma das formas juridicamente adequada e constitucionalmente legítima de assegurar tratamento digno, eficaz e compatível com o quadro clínico diagnosticado.” 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Em judicioso opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, o Órgão Ministerial pugna pelo desprovimento da Irresignação, salientando, em apertado resumo, que “o art. 117 da LEP não deve ser utilizado como válvula de escape para concessão de “prisão domiciliar humanitária” em regime fechado sem a demonstração inequívoca de que o tratamento não pode ser prestado no sistema prisional.” Aduz, noutra baila, que “A conversão do título em medida de segurança pressupõe inimputabilidade ou grau de semi-imputabilidade que se aproxime da inimputabilidade, associado à necessidade de tratamento curativo especializado não atendível no sistema prisional” – o que, a seu ver, não se mostra comprovado no processo. 5. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE NÃO MERECE REFORMA. CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ESPOSADO DE FORMA UNÍSSONA PELO E. STJ. Com efeito, o provimento jurisdicional ora combatido se mostra consonante com a jurisprudência remansosa e pacífica explicitada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate. Registre-se, por oportuno, que em recente precedente, o Tribunal da Cidadania, a respeito da matéria, consignou a “Impossibilidade da concessão da prisão domiciliar em caráter excepcional quando não comprovado que o paciente não recebe o devido acompanhamento médico em cárcere.” (RCD no HC n. 967.964/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 27/3/2025).” Ressalte-se, ademais, ser igualmente pacífico no âmbito da Corte Infraconstitucional, a esteira intelectiva no sentido de que “constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único do CP ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98 do Estatuto Repressivo.” (AREsp n. 2.867.704/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 30/4/2025). Nesse diapasão, é imperioso afirmar a escorreita motivação declinada no decisum fustigado no que se refere ao assunto em discussão. Assim sendo, forçoso reconhecer a impossibilidade de acolhimento das teses recursais veiculadas pelo Condenado, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida incólume pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2003552-47.2025.8.05.0001, em que consta, como Agravante, Roberth Brito Vasconcelos e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11